Tribunal: TJPA
Processo: 0800606-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800606-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: MADSON ALVES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 121, § 2º, IV E VI, §2º-A, I, C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL E ART. 7º, I E II, DA LEI Nº 11.340/2006.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE
. INSUBSISTÊNCIA. RÉU PRONUNCIADO. MATÉRIA SUPERADA. SÚMULA 21 DO STJ. 1.Encontra-se superada a matéria relativa ao excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o réu já foi pronunciado.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 2. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito, já que a medida cautelar da segregação do acusado se revela necessária para preservar a integridade física e psíquica da vítima da tentativa do crime de homicídio por parte de seu companheiro. 3.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR 0800606-33.2020.8.14.0000

IMPETRANTE (S):
DEFENSORIA SEM FRONTEIRAS

PACIENTE (S): MADSON ALVES FERREIRA

IMPETRADO: JUIZ (A) DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
MADSON ALVES FERREIRA
, contra ato do MM. Juízo da Vara Criminal de Barcarena /PA.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante, a qual foi convertida em prisão preventiva, encontrando-se preso desde o dia 28/07/2019, pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 121, § 2º, IV e VI, §2º-A, I, c/c art. 14, II do Código Penal e art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006, tendo como vítima I.C.R.

Segue narrando que há coação ilegal pelo excesso de prazo para a instrução criminal, aduzindo que “o excesso de prazo acorreu única e exclusivamente devido à morosidade estatal, tolhendo a liberdade da paciente de forma injusta, ilegal e imoral, o que haverá de exigir justa manifestação desse Egrégio Tribunal”.

Afirma que o decreto prisional não tem fundamentação idônea, pois se ateve a termos genéricos sem análise do caso concreto.

Por fim, diz que o paciente é primário, tem residência fixa e não responde a nenhum outro processo.

Com tais argumentos, pugna concessão de liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo para a formação da culpa, concedendo-se ao Paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 2690282,
o juízo apontado como coator informou, entre outros fatos, que o Paciente foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri na data de 03/02/2020.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange ao
excesso de prazo
, não há de se cogitar de excesso de prazo, eis segundo informações da autoridade coatora, o Paciente já foi pronunciado e, como é cediço, a teor da Súmula 21 do STJ, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”. Destarte, a regra é que após a pronúncia, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, tornando-se, pois, inviável a concessão da ordem sob esse argumento.

Com relação à alegação de
ausência de justa causa
para a prisão preventiva do Paciente,
entendo que a mesma não pode prosperar, pois a douto magistrada
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública
e na gravidade concreta do delito, já que a medida cautelar da segregação do acusado se revela necessária para preservar a integridade física e psíquica da vítima da tentativa do crime de homicídio por parte de seu companheiro.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 09/03/2020